Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi devidamente abordada a questão da não comprovação do veículo como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho.
2. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.